Tribunal: TJES
Processo: 5002687-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002687-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSMAR BARBOSA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE FALSIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO C
ITRA PETITA
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.
1. Verificado, de ofício, vício insanável na r. sentença proferida, por ausência de enfrentamento da tese central deduzida na inicial – a alegação de inexistência de relação jurídica por falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado –, impõe-se o reconhecimento de nulidade do
decisum
, por infringência aos princípios da congruência e da adstrição (art. 492 do CPC), bem como ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC). 2. Constatada a existência de julgamento
citra petita
, vedada se revela a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), sob pena de indevida supressão de instância. 3. Sentença cassada de ofício. Autos remetidos ao Juízo
a quo
para prolação de nova decisão. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSMAR BARBOSA LIMA DA SILVA
em face da r. sentença (
id. 14661917
), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (
id. 14661924
), proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
id. 14661926
), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado.

Esclarece que a demanda se funda na premissa de que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada.

Narra ter sido surpreendido com o crédito de R$ 2.981,37 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) em sua conta bancária, por meio de TED realizado pelo banco apelado, o que deu início a descontos mensais em seu benefício previdenciário para a quitação de parcelas de um negócio jurídico que afirma desconhecer e com o qual jamais anuiu.

Relata que, anteriormente à propositura da ação, havia ajuizado demanda idêntica perante o Juizado Especial Cível da Serra (processo nº 5001995-82.2021.8.08.0048), a qual foi extinta sem resolução de mérito diante da complexidade da causa, sendo registrada a necessidade de produção de prova pericial.

Informa que, ao ajuizar a presente demanda na justiça comum, consignou em juízo o valor que lhe foi creditado e reiterou a tese de inexistência de vínculo contratual.

Aduz que o Juízo
a quo
, em decisão saneadora (
id. 14661474
), inverteu o ônus da prova e determinou que a instituição financeira apresentasse a via original do contrato objeto da lide, o que não teria sido cumprido, limitando-se o apelado a juntar uma cópia digital do documento.

O apelante reitera, nesse sentido, a impugnação da assinatura constante em tal documento, classificando-a como uma falsificação grosseira.

Aponta que, a despeito de ter sido o próprio banco a suscitar a necessidade de perícia no Juizado Especial, nesta demanda, o apelado absteve-se de requerer a produção da referida prova, mesmo diante da inversão do ônus probatório e da negativa de autenticidade da assinatura pelo autor.

Invoca, nesse ponto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.061, segundo a qual cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada pelo consumidor.

Por fim, argumenta que a respeitável sentença, ao decidir o feito, partiu de premissa fática equivocada, tratando a lide como se versasse sobre uma revisão de cláusulas contratuais, quando, em verdade, a controvérsia repousa sobre a própria existência da manifestação de vontade do apelante para contratar.

Pleiteia o apelante, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes todos os pedidos exordiais.

O apelado apresentou contrarrazões (
id. 14661933
), pugnando pela manutenção da sentença e, por conseguinte, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002687-47.2022.8.08.0048

APELANTE: JOSMAR BARBOSA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Não obstante as razões de mérito delineadas no apelo, vislumbro, de ofício, a ocorrência de vício insanável na respeitável sentença, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, que impõe sua cassação e o retorno dos autos à origem, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

Passo a fundamentar.

O cerne da presente demanda, como se extrai da própria nomenclatura da ação originária e da análise concatenada dos autos, reside na
(in)existência de relação jurídica
entre as partes.

A postulação autoral, ao meu sentir, é clara e inequívoca: busca o reconhecimento de que jamais manifestou vontade para celebrar o contrato de empréstimo consignado que lhe é imputado, atribuindo a contratação a uma fraude.

Em contrapartida, a tese defensiva da instituição financeira se concentra em afirmar a exata antítese: a regularidade da contratação, a hígida manifestação de vontade do autor e a consequente sujeição deste aos efeitos do contrato.

Estabelecido o ponto nevrálgico da controvérsia, é forçoso reconhecer que o debate travado não diz respeito à validade de cláusulas contratuais ou a eventuais vícios na manifestação de vontade (como erro, dolo ou coação), mas sim à
própria existência
do consentimento como elemento formador do negócio jurídico.

Nesse contexto, ao assentar sua fundamentação na premissa de que “
é incontroverso a existência de contrato de empréstimo
”, o provimento jurisdicional recorrido, com a devida vênia, labora em manifesto
error in procedendo
, pois ignora o ponto fulcral da controvérsia estabelecida nos autos.

A decisão parte de uma premissa fática não apenas controversa, mas que representa o exato objeto da discórdia.

Embora o douto Juízo
a quo
, em momento posterior de sua fundamentação, tangencie a alegação de inexistência do negócio, afasta-a sob o argumento de que o autor teria comparecido a um credenciado do banco e formalizado o pacto, o que seria evidenciado por sua fotografia e assinatura.

Contudo, ao fazê-lo, deixa de enfrentar o segundo argumento central e reiteradamente deduzido pelo autor/apelante:
a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual
.

Essa questão
— e a necessidade de perícia dela decorrente
—
, aliás, foi a razão determinante para a extinção do processo anterior no âmbito dos Juizados Especiais, evidenciando sua centralidade para o deslinde da causa (id. 14661468, pág. 6-7).

A tese de falsidade foi devidamente suscitada na petição inicial (
id. 14661463
) e repisada em réplica (
id. 14661895
), momento em que o autor também invocou a aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada pelo consumidor.

A omissão da r. sentença em analisar este argumento — essencial e capaz de, em tese, infirmar por completo a conclusão adotada — contamina todo o silogismo judicial.

Como consequência, a sentença apreciou a lide partindo de premissas estranhas ao conflito, resultando em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e violando os princípios da congruência e da adstrição (artigo 492 do Código de Processo Civil), bem como o dever de fundamentação, expressamente previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do mesmo diploma legal.

Com efeito, ao não enfrentar um argumento nodal e indissociável do objeto da controvérsia, a sentença se torna nula.

Saliento, por fim, ser inaplicável ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

A anulação da sentença não decorre de mero vício formal, mas da ausência de apreciação sobre a principal questão de fato controvertida. Dessa forma, a análise do mérito por este Tribunal resultaria em indevida supressão de instância.

Nesse sentido, caminham os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO ANÁLISE DE PEDIDOS RELACIONADOS À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por kássio aguiar e andréa Almeida Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em desfavor de caparaó empreendimentos imobiliários Ltda. , empar imóveis Ltda. E metron engenharia Ltda. , sem análise da alegada falha na prestação do serviço referente à ausência de orientação sobre o enquadramento do imóvel no programa minha casa, minha vida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na nulidade da sentença por julgamento citra petita, considerando a ausência de apreciação da causa de pedir e do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida deixou de analisar pedido específico formulado pelos autores, limitando-se a julgar a restituição da comissão de corretagem.
4. O julgamento citra petita constitui
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para que seja proferida nova decisão com a devida apreciação de todas as causas de pedir e pedidos formulados. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a nulidade da sentença citra petita deve ser declarada de ofício, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: a sentença que deixa de apreciar causa de pedir e pedidos regularmente formulados na petição inicial configura julgamento citra petita, devendo ser anulada para prolação de nova decisão que contemple todas as questões postas à apreciação judicial. jurisprudência relevante citada: STJ, agint no agint no aresp 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, primeira turma, j. 04.12.2023, dje 07.12.2023; STJ, agint no aresp 999.161/ma, Rel. Min. Assusete magalhães, segunda turma, j. 23.05.2017, dje 09.06.2017. (TJES; AC 0007844-72.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 09/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DO RECORRENTE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE IMEDIATO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
As peculiaridades do caso evidenciam a impossibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1013 do CPC), pelo fato de que sequer foram analisados os argumentos que tocam a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, além de outras omissões com relação ao derradeiro laudo acostado aos autos, e fazê-lo tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, impedindo até que a parte demandada pudesse se valer do duplo grau em caso de acolhimento de teses contrárias que deveriam ser preliminarmente analisadas na origem.
Precedentes desta Corte, verbi gratia: Apelação n. 048110104550 - Relator Des. Jorge DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA Câmara Cível - Julgamento: 19/11/2018 - Apelação Cível n. 00770358320108080035 - 035100770359 - Relator Des. RONALDO Gonçalves DE Sousa, TERCEIRA Câmara Cível - dentre outros. 2.1. Ainda retratando a presente hipótese em julgamento: A sentença citra petita, em seu aspecto objetivo, é aquela que fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. O Art 1013, § 3º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia fundamental constitucionalizada do devido processo legal, uma vez que a mitigação dessa cláusula pétrea no regime de direito democrático somente se justifica nos casos em que, mediante um juízo de ponderação dos princípios constitucionais processuais, revela-se mais compatível com o próprio modelo de concreta e eficaz prestação jurisdicional o imediato julgamento do mérito da demanda, a revelar evidente economia e celeridade processual. Nos casos em que é flagrante a negativa da efetiva prestação jurisdicional pelo juízo de origem, deve, não apenas em caráter pedagógico, mas também como forma de prestigiar a atuação dos juízes de primeiro grau, prevalecer na integralidade o duplo grau de jurisdição, inexistindo, pois, nesses casos, qualquer ofensa ou incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual. - A teoria da causa madura não importa em admitir que órgão colegiado proceda a julgamento, na real verdade, imaturo da causa, pois baseado em indevido ou de fato ausente o exercício jurisdicional de 1º Grau. (TJMG - AC 10000200063295001 - Rel. Versiani Penna - julgamento em 18/06/2020). É o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que sejam analisados todos os pleitos abordados na demanda, com a fundamentação necessária, também à luz do novo laudo exarado nos autos, nos exatos limites dos pedidos expostos pela parte autora. Unânime. (TJES; AC 0000845-67.2016.8.08.0068; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES 12/04/2022)

Dessa forma, a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem é a medida que se impõe, a fim de que a controvérsia seja devidamente analisada e decidida nos limites em que foi proposta.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DE OFÍCIO
, suscito e acolho a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação e violação ao princípio da congruência, para
CASSAR
a r. sentença (
id. 14661917 e id.
14661924)
, julgando
PREJUDICADO
o mérito do presente recurso.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença que aprecie a lide nos limites em que foi proposta, enfrentando a integralidade das teses e dos pontos controvertidos, em especial no que tange à alegação de falsidade da assinatura.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões